Tribunal: TJMT
Processo: 1005196-41.2020.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005196-41.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Bloqueio de Matrícula, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVI BISPO LIMA - CPF: 240.564.051-15 (APELANTE), JOAO DA CONCEICAO NEVES - CPF: 202.444.601-91 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BIANCHIN PACHECO (APELADO), JULIAN BARROS DA SILVA - CPF: 084.882.387-70 (APELADO), KAYO ALVES RIBEIRO - CPF: 086.845.287-43 (ADVOGADO), TAMIRES LEONOR ALMEIDA BARBOZA - CPF: 139.995.857-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM SENTENÇA CORRETAMENTE – OBRIGAÇÃO CIVIL PESSOAL – INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE TABELIÃO ANTECESSOR – POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO –
ERROR IN PROCEDENDO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI, DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em conformidade com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, a responsabilidade civil dos notários e registradores é pessoal, não se transmitindo ao titular sucessor.

A despeito do reconhecimento da ilegitimidade passiva de todas as partes, o juiz de primeiro grau apreciou o mérito da demanda, julgando improcedente a demanda, o que configura
error in procedendo
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005196-41.2020.8.11.0004

APELANTE: DAVI BISPO LIMA

APELADO: JULIAN BARROS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DAVI BISPO LIMA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de barra do Garças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da “
ação ordinária - pedido de desbloqueio de matrícula de bem imóvel com postulado de tutela de urgência
”, ajuizada contra
JULIAN BARROS DA SILVA
, que julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor da parte excluída dos autos, ante a sua ilegitimidade, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º), contudo, suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiário da Justiça Gratuita (CPC, art. 98, §3º).

O apelante sustenta, em síntese: a) legitimidade passiva do requerido, sob o argumento de que
“os serviços de registros

públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, representando, apenas, o espaço físico onde é exercida a função pública delegada consistente na atividade notarial ou registral, de modo que QUEM RESPONDE PELOS ATOS DECORRENTES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS É O TABELIÃO TITULAR DO CARTÓRIO”
(sic); e b) cessação da irregularidade apontada no pedido de Providência nº. 2006/32.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso, para reformar a r. sentença recorrida, a fim de julgar procedente o pedido inicial (Id. 211818476).

A parte apelada apresentou contrarrazões em Id. 211818481, defendendo a manutenção da sentença e pugna pelo desprovimento do apelo.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 212140715 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Davi Bispo Lima
ajuizou “
ação ordinária - pedido de desbloqueio de matrícula de bem imóvel com postulado de tutela de urgência
” em face de
Maria Aparecida Bianchin Pacheco
, Oficial Tabeliã de 1º Ofício de Registros de Imóveis de Barra do Garças, visando o desbloqueio de matrícula de bem imóvel.

Inicialmente, a parte autora foi intimada a apresentar cópia integral do Pedido de Providência nº. 332/2006 e comprovante de residência, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Após o cumprimento dessa determinação, o pedido de tutela de urgência foi analisado e indeferido por ausência dos pressupostos legais, e foi designada uma audiência de conciliação/mediação.

Antes da audiência,
Maria Aparecida Bianchin Pacheco
apresentou contestação, alegando ilegitimidade para figurar na demanda e, no mérito, que não houve ato ilegal praticado.

O requerente impugnou a contestação e solicitou a regularização do polo passivo para incluir o atual titular do CRI de Barra do Garças (
Julian Barros da Silva
, ora apelado) e designação de nova audiência.

A audiência não foi realizada devido à ausência do atual tabelião, resultando na sua frustração.

O juízo
a quo
determinou a substituição do polo passivo e designou outra audiência, que também foi frustrada pela não intimação do requerido.

Após o pedido de nova audiência por parte do autor, uma nova tentativa foi redesignada, mas novamente não se concretizou devido a problemas técnicos de acesso ao link da sala virtual.

O requerido apelado, então, apresentou contestação, reiterando a ilegitimidade passiva e alegando, no mérito, que não há relação entre o titular do cartório e as supostas irregularidades no registro imobiliário.

O Ministério Público se manifestou em parecer, opinando pela ilegitimidade passiva do Oficial Tabelião e, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Sobreveio a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do requerido e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Por consequência, condenou o autor apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor da parte excluída dos autos, ante a sua ilegitimidade, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º), contudo, suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiário da Justiça Gratuita (CPC, art. 98, §3º).

Irresignado, o autor recorrente interpõe este recurso de apelação em face dessa sentença, visando sua reforma integral.

Inicialmente, a controvérsia narrada nos autos cinge-se à aferição da legitimidade passiva Sr. Julian Barros da Silva, atual Oficial Tabelião do Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóvel de Barra do Garças/MT do Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, para figurar no polo passivo de ação que visa o desbloqueio de matrícula do imóvel de nº. 33.699.

É sabido que a legitimidade para a propositura das ações judiciais é um requisito essencial para a busca do direito tutelado. Tanto o autor, quanto o réu, devem ser legitimados para investidura no polo da lide. Parte legítima passiva "ad causam" é aquele titular do interesse que se opõe a pretensão deduzida judicialmente.

Segundo lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, "
legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a PASSIVA ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão
" (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 34ª ed, pg. 51).

Com efeito, confira-se o conteúdo do artigo 22 da Lei nº. 8.935/94:

“Art. 22.
Os notários
e oficiais de registro
são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros
, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.”

No mesmo sentido, o art. 38 da Lei nº. 9.492/97:

“Art. 38.
Os Tabeliães de Protesto de Títulos são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem
, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou Escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.”

Ademais, conforme o entendimento do STJ, os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais
é o titular do cartório
. Assim, o tabelionato não possui legitimidade para figurar como polo passivo da presente demanda. Confira-se:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
É entendimento do STJ que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Assim, o tabelionato não possui legitimidade para figurar como polo passivo da presente demanda.
Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp. 1.141.894/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.11.2018; AgInt no REsp. 1.441.464/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 28.9.2017. 2. Em relação à alegação de que houve pedido de redirecionamento da Execução Fiscal em desfavor do titular da serventia extrajudicial, aplicável o óbice inserto na Súmula 283/STF, porquanto a parte ora agravante não impugnou, nas razões do Recurso Especial, fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto hostilizado, qual seja, de que no Agravo Interno interposto contra decisão denegatória de seguimento ao Reexame Necessário o Ente Fazendário apenas formulou pedido para que a própria serventia constasse no polo passivo da demanda, e não para que fosse substituída pelo seu titular (fls. 123). 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1036393 SP 2016/0334974-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 24/06/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019)

In casu
, verifica-se do Pedido de Providências Administrativas com tramitação na Diretoria do Foro da Comarca de Barra do Garças sob Código nº. 65556 fora determinado o bloqueio preliminar da matrícula no
ano de 2009
(Id. 211813462 – págs. 91/94).

Extrai-se dos autos que o requerido apelado naquele tempo não era o titular da serventia e não contribuiu de qualquer forma para a sua ocorrência, posto que a tabeliã substituta à época era Sra. Joanne Varjão (Id. 211813462 - Pág. 100).

Assim, diante da impossibilidade de, em caso de sucessão, o titular sucessor responder pelos danos praticados pelo titular sucedido, seus prepostos ou terceiros, nos termos da Lei dos Cartórios, deve ser mantido reconhecimento da ilegitimidade passiva do requerido apelado.

Aliás, a questão foi muito bem dirimida em parecer do Ministério Público colacionado no Id. 211818473, de modo que, para se evitar tautologia desnecessária, reproduzo trecho,
ipsis litteris
:

“(...) verifica-se que assiste razão ao contestante quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade civil dos notários, tabeliães e registradores é pessoal no âmbito civil e penal, porém, só respondem por eventuais atos danosos a pessoa do titular da serventia, assim entendido aquele que efetivamente ocupava o cargo à época da prática do fato reputado como lesivo, não se podendo, pois, dessa forma, transmitir a responsabilização a seu sucessor, o que ocorreria se admitido fosse o atual demandado chamado a Juízo (...)”

Em situações análogas, a jurisprudência deste Sodalício tem proclamado o seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATO PRATICADO POR TABELIÃO
– EQUÍVOCO DE LANÇAMENTO DE NOME DE PESSOA FÍSICA EM LIVRO DO CARTÓRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – OBRIGAÇÃO CIVIL PESSOAL – INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE TABELIÃO ANTECESSOR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC) – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A responsabilidade civil por danos morais causados por ato de tabelião é pessoal, não se mostrando razoável que o titular atual da serventia responda por atos praticados por seu sucessor
. Precedente: (REsp n. 852.770/SP (2006/0092144-5) - Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS).”
(TJ-MT 10403322220198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

“AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÓRIO – DÉBITO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA –
RESPONSABILIDADE QUE RECAI SOBRE OS ATOS DO REGISTRADOR QUE NÃO SE ESTENDE AO SEU SUCESSOR
– PROCEDÊNCIA PARCIAL DO FEITO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1. 010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.”
(TJ-MT 00012674120168110009 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO POR REGISTRADOR AFASTADO POR DECISÃO JUDICIAL – AMEAÇA DE INCLUSÃO DO NOME DO CARTÓRIO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA DO ATUAL REGISTRADOR POR DÍVIDAS OBTIDAS PELO ANTIGO REGISTRADOR – CARTÓRIO QUE NÃO DETÉM PERSONALIDADE JURÍDICA – ATOS PRATICADOS QUE SÃO PESSOAIS – RESPONSABILIDADE QUE RECAI SOBRE O REGISTRADOR À ÉPOCA – NÃO EXTENSÃO AO ATUAL REGISTRADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cartório não detém personalidade jurídica própria, de modo que os atos praticados são de responsabilidade dos registradores.
Conforme entendimento assentado no STJ, não pode o atual registrador ser responsabilizado por condutas realizadas pelo antigo registrador, pois a responsabilidade é pessoal
.
”

(RAC n. 0001268-26.2016.8.11.0009, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 27.11.2018)

“
APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATO PRATICADO POR TABELIÃO
– EQUÍVOCO DE LANÇAMENTO DE NOME DE PESSOA FÍSICA EM LIVRO DO CARTÓRIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – ACOLHIMENTO – TABELIÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL PESSOAL – INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE TABELIÃO ANTECESSOR – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 485, IV DO CPC/2015 - RECURSO ADESIVO PROVIDO. A
responsabilidade civil por danos morais causados por ato de tabelião sé pessoal, não se mostrando razoável que o titular atual da serventia responda por atos praticados por seu sucessor.

Precedente: (REsp n. 852.770/SP (2006/0092144-5) - Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 03/5/2007).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005019-22.2016.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/12/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/2019)

Diante do exposto, deve ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade passiva do requerido apelado.

No entanto, é necessário corrigir o
error in procedendo
cometido pelo juízo de primeira instância ao julgar o mérito da demanda, uma vez que, uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva da única parte arrolada no polo passivo, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, conforme art. 485, VI, do CPC.

A propósito:

“
APELAÇÃO. USUCAPIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARTES REQUERIDAS QUE NÃO SÃO PROPRIETÁRIAS. OUTRA REQUERIDA QUE O AUTOR AFIRMA NÃO EXERCER POSSE EM SEU IMÓVEL.
ILEGITIMIDADE RECONHECIDA EM SENTENÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- Se a parte não é proprietária, não é legítima passiva, de modo que não existe possibilidade de manutenção dos requeridos na lide. 2- Quanto a um imóvel a parte apelante não detém a posse e, no outro, a pessoa que intentou a demanda não é proprietária, de modo que o caso é de manutenção da sentença quando reconhece a ilegitimidade passiva da parte requerida. 3-
A despeito do reconhecimento da ilegitimidade passiva de todas as partes, o juiz de primeiro grau apreciou o mérito da demanda, julgando improcedente a demanda, o que configura error in procedendo.
”
(TJ-MT 00004658920038110044 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
o recurso, apenas para afastar a improcedência do pedido e extinguir o feito sem mérito pela ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC, para que os fundamentos entrem em sintonia com a parte dispositiva.

Deixo de majorar os honorários, pois a parte sucumbente quem recorre e teve parcial êxito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024